Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ENVOLVIDA DIRETAMENTE NA DEMANDA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 797 E 800 DE REPERCUSSÃO GERAL.TEMA 837 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de prequestionamento, na ausência de repercussão geral (temas 797, 800 e 880 do STF) e na vedação contida nas Súmulas no 279 da Suprema Corte.
3. O agravante aponta que a controvérsia não trata de violação sob a ótica infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição. Sustenta o prequestionamento ficto. Aponta, ainda, a existência de repercussão geral da controvérsia em razão do tema 837 do STF e requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria controvertida possui repercussão geral e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Quanto à aplicabilidade do tema 837 de Recurso Extraordinário com repercussão geral tem-se que o acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento, mas sim, os fundamentos ensejadores ao direito à indenização por dano material, moral ou à imagem diante de mera publicação em rede social sobre profissão supostamente errônea, previsto no art. 5o, X da CRFB. Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo.
6. Em relação ao prequestionamento ficto, não compete à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, também a decisão agravada nesse particular.
7. Outrossim, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus argumentativo de afastar as conclusões da decisão agravada, de que inexiste repercussão geral do Recurso Extraordinário, cujo objeto refere-se à controvérsia relativa à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016)
8. Ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, porquanto para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
9. Ademais, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
10. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V e art. 1.025 do CPC do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016; STF, RE 662055 RG, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 02-09-2015 PUBLIC 03-09-2015; Súmula n 279, 282 e 356 do STF.